Tribunal: TJPA
Processo: 0002889-22.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002889-22.2014.8.14.0049

APELANTE: CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, JONILDE VIEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIA SILVA VIEIRA, MARIA OLINDA GOES DE SOUSA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE NAZARE, KARITA GARDENIA BRITO DA SILVA, MARIA EUNICE ANDRADE DE SOUSA, BERNADETH SAMARA SALES GOMES, LUCIRENE DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PROCURADOR: LUIZA TUMA DA PONTE SILVA, LUANA OLIVIA SA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE/GOVERNO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DIRETO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. NÃO CARCATERIZADO.

REVOGAÇÃO DO ART. 3.º DA PORTARIA N.º 674/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
não merece reparos a
sentença recorrida em relação a improcedência dos pedidos da inicial relativos à cobrança do incentivo financeiro adicional instituído
pelo Governo Federal na Portaria nº 674, de 03.06.2003, do Ministério da Saúde, e demais portarias subsequentes nº
314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09, 1.234/08 e
1.243/2015 do Ministério da Saúde, face a regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecia o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde (art. 3.º da na Portaria nº 674/2003), e a obrigatoriedade de regulamentação da matéria em lei especifica, por força do art. 37, inciso X, da CF/88. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente),Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.09.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que ajuizaram em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido da inicial de recebimento do incentivo financeiro adicional instituído
pelo Governo Federal no art. 3.º da Portaria nº 674, de 03.06.2003, do Ministério da Saúde, posto que houve revogação do dispositivo que estabelecia expressamente o repasse direto aos agentes como 13.ª parcela, pois houve revogação pelo art. 4.º da Portaria GM n.º 648/2006, e as portarias posteriores não mais se referiram ao incentivo financeiro adicional como um valor a ser pago para os agentes comunitários de saúde.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

Diz que os agentes são merecedores do incentivo adicional, pois afirma que nunca houve o repasse e o apelado utilizaria como forma de compensar o 13.º salário, e o Sindicato da categoria haveria solicitado parecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e a resposta coincide com a reivindicação da inicial, transcrevendo os dispositivos que regulamentam a matéria.

Diz que a finalidade do incentivo é remunerar os agentes pertencentes Do Programa Saúde da Família e nos termos da Portaria n.º 648/2006, para utilizar o incentivo de custeio para efetuar o pagamento, transcrevendo precedente de caso julgado pela Justiça Trabalhista.

Afirma que o incentivo não induz aumento de despesa de pessoal, posto que as verbas decorrem do Governo Federal – Ministério da Saúde e que os Municípios são responsáveis pelos pagamentos decorrentes das contratações efetivadas como 13.º salário, férias, contribuições previdenciárias, etc.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
570503 - Pág. 01/05.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação, para que seja mantida a sentença recorrida, face a jurisprudência existente sobre a matéria, pois não cabe ao Poder Judiciário instituir presunção de que os valores repassados sejam destinados ao aumento da remuneração dos agentes, quando evidenciado que se destinam às ações de atenção básica à saúde em geral.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

A

sentença consignou em seus fundamentos que:

“
23.
Conclui-se que há apenas a determinação de que o Ministério da Saúde seja obrigado a

repassar aos Municípios determinada importância por agente comunitário de saúde, a
título

de parcela extra, mas não que o referido valor deva ser destinado para o agente nos termos em que era previsto na Portaria GM n° 674/2003.

24.

Não destinou, assim, ao agente pessoalmente, mas destina o adicional ao financiamento
das atividades dos agentes, sendo que o valor para cada agente, contido nas portarias, significava mero parâmetro para apuração do valor total a ser repassado aos Municípios.

25.

Destarte, a partir de 28.03.2006 não mais existia a vinculação de repasse direto aos
agentes comunitários de saúde.

26.

É fato que antes do advento da Portaria GM n° 648/2006, seria devido às reclamantes o
pagamento do respectivo adicional (parcelas prescritas). E após, visa somente a fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.

27.

Por fim, entende a jurisprudência que o Incentivo Financeiro Adicional objetivou tão
somente fixar a destinação da verba a ser repassada aos entes públicos com o objetivo de
incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população, não se confundindo com a
instituição de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, para a qual seria
imprescindível expressa autorização legislativa

28.

Sobre o tema, colacionamos os seguintes julgados:

(...)

29.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487,1, do Código de Processo Civil/2015.”

Neste diapasão, a sentença recorrida encontra-se de acordo com, o posicionamento pacificado neste egrégia Corte Estadual sobrea a matéria, consignando a não obrigatoriedade de repasse direito dos incentivos financeiros aos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias, como parcela remuneratória, após a revogação do art. 3º da Portaria nº 674 do Ministério da Saúde, datada de 03.06.2003, que estabelecia:

“
Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.”

Isto porque, o beneficio não foi mantido nas Portarias subsequentes do Ministério da Saúde (
1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 459/12, 260/13, 314/14 e
1.243/2015) na forma do art. 3.º da Portaria n.º 674/GM, datada de 03.06.2003, consoante o entendimento de
ambas as Turmas de Direito Público, que passaram ter entendimento uniforme consignando a não obrigatoriedade de repasse do
Adicional de Incentivo Financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias, posto que o benefício passou a ter o
intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população e não representaria parcela diretamente vinculada aos agentes a título remuneratório, inclusive
face a regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecendo o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde (art. 3.º da na Portaria nº 674/2003) e a obrigatoriedade de regulamentação da matéria em lei especifica, por força do art. 37, inciso X, da CF/88.

A título de exemplo os seguintes julgamentos: Apelação - Processo n.º 0800841-74.2021.8.14.0061, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; Apelação – Processo n.º 0800908-39.2021.8.14.0061, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran; Apelação – Processo n.º 0801049-58.2021.8.14.0061, Relator Roberto Gonçalves Moura; Apelação – Processo n.º 0800919-68.2021.8.14.0061, Relator José Maria Teixeira do Rosário; Apelação – Processo n.º 0801041-81.2021.8.14.0061, Relator Mairton Marques Carneiro; Apelação – Processo n.º 0010609-26.2015.8.14.0010, dentre outros julgados mais recentes.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente a matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar.

Por tais razões, acompanho o lúcido parecer ministerial constante do ID- 1057458 - Pág. 01/05, e conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 13/09/2023